Tribunal: TJMT
Processo: 1032377-53.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032377-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), JOSE NEI VARGAS GINDRI - CPF: 305.087.200-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos da Ação Civil Pública nº 1001317-65.2022.8.11.0033.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível agravo interno interposto contra acórdão colegiado, à luz da disciplina prevista no art. 1.021 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, é recurso cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, com a finalidade de submeter ao órgão colegiado o controle interno da atuação jurisdicional singular.

4. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado revela inadequação manifesta da via eleita, pois o pronunciamento impugnado já emana do próprio órgão fracionário, inexistindo decisão individual do relator a ser revista.

5. A utilização do agravo interno como sucedâneo recursal para rediscutir acórdão caracteriza erro grosseiro, diante da distinção objetiva entre os meios de impugnação cabíveis contra decisões monocráticas e contra decisões colegiadas, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. Eventual inconformismo contra acórdão deve ser deduzido pelos instrumentos processuais próprios, como embargos de declaração, quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ou recursos excepcionais, se preenchidos os respectivos pressupostos constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: “1. O agravo interno é recurso cabível apenas contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC. 2. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
José Nei Vargas Gindri
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos da Ação Civil Pública nº 1001317-65.2022.8.11.0033.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro de julgamento, ao argumento de que o acórdão recorrido teria se baseado em dados pretéritos de sua capacidade econômica, desconsiderando a alegada alteração superveniente de sua situação financeira, que, segundo afirma, evidenciaria sua atual hipossuficiência.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso
, sob o fundamento de que o agravante se limita a reiterar argumentos já analisados pelo colegiado, sem a apresentação de elementos novos idôneos capazes de infirmar as conclusões do acórdão recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto por
José Nei Vargas Gindri
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos da Ação Civil Pública nº 1001317-65.2022.8.11.0033.

O recurso não comporta conhecimento.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é recurso cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator. Sua finalidade é submeter ao órgão colegiado o exame de decisão individual, permitindo o controle interno da atuação singular do relator.

No caso concreto, entretanto, o agravante interpôs agravo interno expressamente contra acórdão colegiado já proferido por esta Câmara. A insurgência, portanto, não se dirige contra decisão monocrática, mas contra pronunciamento jurisdicional emanado do próprio órgão colegiado.

Essa circunstância revela inadequação manifesta da via eleita.

O acórdão recorrido foi proferido pela Turma Julgadora, por unanimidade, negando provimento ao agravo de instrumento. Contra tal pronunciamento, não se admite agravo interno, por ausência de previsão legal e por incompatibilidade lógica com a finalidade do recurso previsto no art. 1.021 do CPC.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada caracteriza erro grosseiro, pois o sistema processual distingue, de modo claro, os meios de impugnação cabíveis contra decisões monocráticas e contra acórdãos. Nessa hipótese, não há dúvida objetiva que autorize a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Eliane Cristina Granja contra acórdão unânime da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação da agravante, mantendo a sentença de improcedência em ação de liquidação por arbitramento. A ação originária visava apurar diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV (Lei nº 8.880/1994), alegando perda remuneratória. A decisão recorrida entendeu que o cargo ocupado pela autora foi criado após a edição da referida lei, afastando o direito à diferença pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, à luz do regime jurídico processual do Código de Processo Civil de 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, destina-se exclusivamente à impugnação de decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo manifestamente incabível contra decisões colegiadas.

A interposição de Agravo Interno contra acórdão caracteriza erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de inadequação evidente da via eleita.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que o Agravo Interno não se presta à revisão de acórdãos colegiados, sendo recurso absolutamente impróprio nessas hipóteses.

O vício identificado é de natureza extrínseca e atinge pressuposto básico de admissibilidade recursal, qual seja, a adequação do recurso ao tipo de decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

(N.U 1005177-07.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026) (destaque nosso)

O Superior Tribunal de Justiça reforça:
"A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."
(STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1916792/SC Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13/02/2023, DJe 15/02/2023)

Assim, eventual inconformismo contra acórdão deve ser deduzido pelos meios processuais próprios, conforme o caso, como embargos de declaração, quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ou recursos excepcionais, se configurados seus pressupostos constitucionais. Não é juridicamente admissível, contudo, utilizar o agravo interno como sucedâneo recursal para rediscutir julgamento colegiado.

O vício, portanto, é de admissibilidade recursal e incide sobre pressuposto extrínseco essencial, consistente na adequação do recurso ao pronunciamento judicial impugnado.

Desse modo, por ser manifestamente incabível, o agravo interno não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
não conheço do agravo interno
, por inadequação da via eleita, uma vez que interposto contra acórdão colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026